Tribunal: TCU
Processo: 023.040/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC - Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas - NACIONAL (no da TCE no sistema: 1402/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5300/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência desta deliberação à responsável, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Fundo Nacional de Saúde - MS. 1. Processo TC- Processo 023.040/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Lima Campos - MA (06.933.519/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Lima Campos - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jailson da Silva e Silva (16379/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.